Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE E ABONO PERMANÊNCIA. DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. EC 113/2021. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial. Esclarece que o valor da condenação é de R$ 15.192,59 (quinze mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos), a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia pela inclusão do auxílio alimentação, auxílio saúde e abono permanência. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente, arguiu a prescrição de postular as diferenças salariais. No mérito, reiterou os termos da contestação.
4. Prejudicial de mérito. Prescrição. A recorrente se aposentou em janeiro de 2017, somente começou a receber os valores, sem os auxílios e abono permanência a menor em 11/2019 e a ação foi ajuizada em 2023, de modo que não houve o transcurso de mais de cinco anos (art. 1o do Decreto no 20.910/32) entre o suposto pagamento a menor e o ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. O Abono Permanência, conforme entendimento do STJ, tem natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluído na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. Nesse sentido: AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018
7. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas, pelo que a recorrente faz jus, ao pagamento da diferença, do auxílio alimentação, auxílio saúde e o Abono Permanência.
8. Em relação a correção monetária do valor devido, a sentença condenou o recorrido ao pagamento da quantia de R$ 9.831,04(nove mil oitocentos e trinta e hum reais e quatro centavos), valor não atualizado, relativo à inclusão do auxílio alimentação, auxílio saúde e abono permanência na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia. A recorrente se aposentou antes da EC 113/2021, razão pela qual faz jus aos valores reconhecidos em sentença desde a data da aposentação, nos termos do art. 142 da LC 840/2011, antes da alteração sofrida pela LC 947/2018. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas, ID 47575831. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.